Tribunal: TJPA
Processo: 0819767-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819767-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAYCON DE JESUS GAIA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL – PROCEDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
A custódia cautelar, decretada na sentença condenatória, deve se fundamentar no perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, considerando fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão e desde que demonstrada, de maneira individualizada, a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, o que não se verifica
in casu
, uma vez que o coacto respondeu o processo em liberdade desde
17/10/2017 até a prolação da sentença em 10/04/2020, sem que fosse apontado qualquer fato recente a fundamentar a segregação preventiva.
Desta feita, a não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de nova segregação tornam a prisão preventiva ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade. Precedentes jurisprudenciais. – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE MAYCON DE JESUS GAIA FARIAS
, SEM PREJUÍZO DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, A CRITÉRIO DO JUÍZO IMPETRADO, OU
NOVA DECRETAÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Ney Gonçalves de Mendonça Júnior, inscrito na OAB/PA sob o nº 7.829, em favor de
MAYCON DE JESUS GAIA FARIAS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ (ID – 12099401).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente, após ter respondido em liberdade toda a instrução do Processo nº 0004951-44.2017.8.14.0012, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, teve a sua prisão preventiva decretada em sentença proferida nos referidos autos, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal em virtude
da
ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas da segregação, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram distribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, em 07/12/2022, suscitou a minha prevenção decorrente da distribuição anterior do recurso de apelação interposto nos autos da ação penal de que trata este
mandamus
(ID – 12101938), porém, em razão do meu afastamento funcional, em 12/12/2022, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer, bem como, após, a remessa do feito ao meu gabinete (ID – 12117473).

Em 14/12/2022, o juízo coator prestou informações (ID – 12215922).

Em 17/12/2022, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, se manifestou pelo não conhecimento da ordem, por estar sendo utilizada indevidamente em substituição a recurso de sentença, e, ultrapassado este entendimento, pelo conhecimento e denegação deste
writ
(
ID – 12239918
), vindo-me os autos conclusos em 19/12/2022.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
acolho a prevenção
suscitada pela relatora originária.

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do coacto, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo, ou a substituição desta por medidas cautelares diversas da segregação,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta da
r. decisum
condenatória (ID – 12100073) o seguinte:

“(...)

Entendo estarem plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores presentes no artigo 312, do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade, e ainda, a garantia da ordem pública, pelo grande risco de reincidência delitiva, tendo em vista que o condenado- apresenta diversos antecedentes, além de outra sentença por crime de roubo, razão pela qual DECRETO A SUA PRISÃO PREVENTIVA.”

Como se vê, restaram demonstradas a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, especialmente por meio do auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico definitivo e prova testemunhal colhida em juízo. Presente, pois, o
fumus comissi delicti
.

Entretanto, o magistrado
a quo
não discorreu, com base em elementos concretos e contemporâneos dos autos, os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva do coacto uma medida necessária. Isto porque, o réu respondeu a toda a instrução processual em liberdade, uma vez que foi concedida a ele liberdade provisória em 17/10/2017, permanecendo assim até a prolação da sentença (10/04/2020), quando foi novamente decretada a sua custódia cautelar.

Neste decreto preventivo não foi apontado nenhum fato novo a demonstrar a estrita necessidade da medida extrema, pois tanto os processos aos quais o paciente responde, como a condenação pelo crime de roubo a ele imposta nos autos da Ação Penal nº 0002970-82.2014.8.14.0012, utilizados pelo juízo coator como fundamento para a segregação preventiva, já eram do seu conhecimento desde antes, à época da concessão de liberdade.

Assim, não se vislumbra a cautelaridade da medida prisional ante a ausência de contemporaneidade entre o fato e a segregação, uma vez que decorrido aproximadamente dois anos e meio sem que o paciente prejudicasse de qualquer forma o andamento do processo.

Em outras palavras, no caso em apreço, portanto, não há qualquer indicação do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade de Maycon de Jesus Gaia Farias, nem, tampouco, a indicação de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a imposição da prisão preventiva, em desacordo com o art. 315, §1º e §2º, III, do CPP, que dispõe:

“Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§1º
Na motivação da decretação da prisão preventiva
ou de qualquer outra cautelar,
o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

§2º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
:

(...)

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
;”
(grifo nosso)

Aliás, na decisão que decretou a custódia cautelar, observa-se que também não há menção sobre eventual insuficiência e inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, o que, aliado à abstração dos argumentos, evidencia que a restrição de liberdade ao Paciente está em desacordo com o art. 93, inciso IX, da CR/88, razão pela qual resta configurado o constrangimento ilegal (Precedentes: STJ, HC 532.892/MT, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 5ªTurma, julgado em: 15/10/2019).

Logo, por inexistir fundamentação idônea a ensejar a imposição da segregação cautelar, a sua revogação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.

A Prisão Preventiva, decretada na Sentença condenatória, deve se fundamentar no perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, considerando fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação
e desde que demonstrada, de maneira individualizada, a insuficiência e inadequação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (arts. 282, § 6º, 312 e 315, todos do CPP).”
(TJ/MG, HC 10000200245868000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, j. 28/06/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA NA SENTENÇA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. WRIT CONCEDIDO
. ART. 580 DO CPP. INCIDÊNCIA. DECISÃO GENÉRICA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2.
Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a custódia evitar
.

3.
A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de nova segregação tornam a prisão preventiva ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade
. Precedentes do STJ.

4.
Tendo o paciente respondido ao processo em liberdade desde 12/12/2017, por força de liminar concedida pelo STF no HC 150.381, até a prolação da sentença, em 19/12/2018, não sendo apontado nenhum fato recente a justificar a sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade
.

5. O fato de ter sido revogada a liminar no Supremo Tribunal Federal não prejudica a análise acerca da ausência de contemporaneidade no presente writ, no qual foi considerado o tempo em que o paciente permaneceu solto na origem e a ausência de fato novo que indicasse a necessidade da custódia cautelar.

6. Verificando-se que a fundamentação para a custódia foi a mesma para os demais réus, que se encontram em igual situação fático-processual do paciente, aplica-se a regra do art. 580 do CPP.

7. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 526.176 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 01/10/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem
, para revogar a prisão preventiva do paciente Maycon de Jesus Gaia Farias
, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a critério do juízo impetrado, ou
nova decretação de custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Parágrafo único
. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º).

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 31/03/2023